Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002223-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), RAFAEL BRUNO ROSA DE MORAES - CPF: 002.370.671-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO EFETUADO PELAS PARTES – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 487, III, “b” do CPC-

DECISÃO

TRANSITADA EM JULGADO -

IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COMPOSIÇÃO .– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A transação homologada em juízo constitui-se em negócio jurídico bilateral, que produz entre as partes efeito de coisa julgada e só se rescinde através de ação judicial própria.

A rediscussão dos termos constantes da avença homologada judicialmente somente é possível se o acordo for desconstituído, mediante o acolhimento do pedido anulatório,
por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa.

Ausente esta desconstituição, afigura-se inviável a homologação de novo acordo, face à ocorrência do instituto da coisa julgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021